Tribunal: TJMT
Processo: 1007073-62.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007073-62.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA - CNPJ: 73.982.340/0001-39 (EMBARGANTE), BASSNUF RODRIGUES TRANSPORTADORA LTDA - ME - CNPJ: 11.267.299/0001-61 (EMBARGANTE), MAJESTIC CONVENIENCIA LTDA - ME - CNPJ: 03.121.340/0001-69 (EMBARGANTE), JUIZO DA 1a VARA CÍVEL DE JACIARA (EMBARGADO), ADMINISTRADOR JUDICIAL (EMBARGADO), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL AFASTADA
– OMISSÃO – NÃO VERIFICADA – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – INTENÇÃO PROTELATÓRIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1007073-62.2019.8.11.0000

EMBARGANTES:

BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA, BASSNUF RODRIGUES TRANSPORTADORA LTDA ME, MAJESTIC CONVENIÊNCIA LTDA, componentes do GRUPO BASSNUF – TODAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

EMBARGADA: GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL – ADMINISTRADORA JUDICIAL

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA e OUTRAS
, todas em recuperação judicial,
contra v. acórdão desta Câmara (Id. 36080504), que deu parcial provimento ao recurso, reformando a decisão de primeiro grau,
tão somente para garantir o parcelamento da remuneração da administradora judicial em 36 (trinta e seis) parcelas.

As embargantes apontam a existência de fato novo em razão das decisões conflitantes quanto a fixação da remuneração da administradora judicial, argumentando que
a decisão que ensejou esse recurso arbitra honorários à Administradora Judicial no percentual de 5% (cinco por cento) do valor do passivo das empresas recuperandas.

Asseveram
que se levado em consideração o atual passivo das empresas Embargantes (R$4.319.238,85) e o percentual arbitrado quando do deferimento da recuperação judicial das mesmas, bem como a reserva de 40% (quarenta por cento) dos honorários arbitrado em favor da Administradora Judicial, mostra inequívoca
a ocorrência de
drástica redução do passivo.

Pugna, então, pela concessão do
efeito suspensivo contido no § 1.o do art. 1.026 do Código de Processo Civil, haja vista a relevância da fundamentação jurídica e a omissão apontada, para que seja reconhecido os valores estipulados pelo juízo de piso em 3% (três por cento), sob o valor do passivo consolidado
(Id. 41284966).

Contrarrazões ofertadas no Id. 42688983, pugnando pela negativa do seguimento do recurso ante a sua manifesta inadmissibilidade.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão de Id. 36080506, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO – SUSPENSÃO DAS RESTRIÇÕES NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E DOS PROTESTOS ANTES DE HOMOLOGADO O PLANO DE RECUPERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ENUNCIADO 54 DA JORNADA DE DIREITO COMERCIAL I DO CJF/STJ – PRECEDENTE DO STJ (RESP 1.374.259-MT – PRETENSÃO DAS RECUPERANDAS NA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL EM 2% DO VALOR TOTAL DEVIDO AOS CREDORES COM FUNDAMENTO NO ART. 24, §5o, DA LEI No. 11.101/05 AFASTADA DIANTE DAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – RESERVA DE 40% PARA PAGAMENTO AO FINAL DO PROCESSO – INAPLICABILIDADE À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRECEDENTE DO STJ – DILATAÇÃO DO PARCELAMENTO – POSSIBILIDADE – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
“Como o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, não há falar em exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, os registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos. Também foi essa a conclusão adotada no Enunciado 54 da Jornada de Direito Comercial I do CJF/STJ. 6. Recurso especial não provido.”
(REsp 1374259/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015).

A Lei no. 11.101/2005 prevê que a remuneração do administrador judicial será fixada pelo juiz, com observância da capacidade de pagamento do devedor, do grau de complexidade do trabalho e dos valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes, sendo que, em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial não pode exceder 5% do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial, conforme previsão contida no art. 24, §1o, critérios estes que restaram observados pela Magistrada
a quo
, por ocasião da sua fixação no percentual de 3% (três por cento) do valor total dos créditos arrolados, mostrando-se totalmente descabida a redução até o limite de 2% (dois por cento) elencado no §5o do mesmo dispositivo legal, aplicável ao rito especial das microempresas e empresas de pequeno porte (artigos 70 a 72), ante a particularidade do caso concreto, em que as recuperandas, de forma expressa, facultaram pelo processamento recuperacional pelo rito comum.

Conforme restou assentado pelo STJ no julgamento do REsp 1.700.700/SP (DJe 08/02/2019), a intepretação sistemática dos dispositivos da Lei no. 11.101/2005 conduz à constatação de que a exigência de reserva de 40% (quarenta por cento) do valor da remuneração do administrador judicial para pagamento ao final do processo, insculpida no art. 24, §2o, diz respeito exclusivamente aos processos de falência, não se aplicando à recuperação judicial.

A dilatação do prazo de parcelamento dos honorários do administrador judicial atende ao princípio da preservação da empresa (art. 47 da Lei no. 11.101/05), bem como ao da função social, representado pela ordem econômica, traduzida na valorização do trabalho humano e da livre iniciativa, trazidos pela Constituição Federal de 1988 (art. 170).”

Pois bem. As embargantes defendem
a existência de fato novo em razão das decisões conflitantes quanto a fixação da remuneração da administradora judicial, argumentando que
a decisão que ensejou esse recurso arbitra honorários à Administradora Judicial no percentual de 5% (cinco por cento) do valor do passivo das empresas recuperandas.

Todavia, reportando-me ao voto condutor,
em análise das razões despendidas e que embasaram o
decisum
embargado, restou consignado não merecer acolhida a redução pretendida pelas embargantes, “
sobretudo
porque o percentual de 3% (três por cento) fixado pela Magistrada
a qu
o encontra-se em consonância com os limites impostos pela Legislação de Regência
, além de atender aos critérios de retributividade do trabalho a ser desempenhado pela administradora judicial aqui agravada”.

Veja, dessa forma, que, na verdade, a argumentação recursal apresentada pelas empresas agravantes, ora embargantes, apresenta nítido intuito de rediscussão da matéria já analisada quando do exame do pleito provisório de urgência, o que, como se sabe, não se admite na estreita via dos aclaratórios.

Relembro as recorrentes que, em sede de cognição sumária, própria da via estreita do agravo de instrumento, compete, essencialmente, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão interlocutória, inexistindo,
in casu
, qualquer modificação a ser feita no r.
decisum
.

Ainda, pertinente registrar que adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte em rever o entendimento manifestado, simplesmente por ser contrário aos seus anseios, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.
São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório.
Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015”.
(ED 10419/2019, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)

Ademais, a insurgência aduzida pelas embargantes não pode ser apreciada por meio de embargos de declaração em razão da nítida inovação recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO RELACIONADO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES – DOCUMENTO INDISPENSÁVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CREDOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO – DECISUM MANTIDO – AGRAVO DESPROVIDO –
EMBARGOS OPOSTOS SOB A ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – INTUITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INOVAÇÃO RECURSAL – TESE NÃO CONHECIDA
– ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. A oposição de Embargos de Declaração deve pressupor a existência de obscuridade, contradição ou omissão. Inexistindo qualquer uma dessas hipóteses, os declaratórios não constituem meio legal para rediscutir questões já decididas. Não há falar em omissão quando o aresto expõe de maneira clara e bem fundamentada que é indispensável a apresentação do contrato original firmado entre o Banco Credor e a empresa Recuperanda, posto que a ação de origem versa sobre impugnação do crédito arrolada pela devedora no Juízo Universal.
Não cabe à parte apresentar, em Embargos de Declaração, a tese de ofensa aos princípios da vedação da decisão surpresa, da razoabilidade e do contraditório, pois não foram formulados na petição Inicial do Agravo de Instrumento e, sobretudo, porque é vedada a inovação recursal no ordenamento jurídico.
”
(N.U 1003271-56.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019)

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
as embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020